Tribunal: STJ
Processo: 0487428-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059320 - BA(2025/0487428-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO TEOBALDO MAGALHAES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
CORPUS
DE
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ordem não foi conhecida porque o
foi manejado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, consoante a orientação consolidada
desta Corte, somente se admitindo a concessão da ordem de ofício em
caso de flagrante ilegalidade.
2. O Tribunal de origem concluiu não estarem comprovadas as
circunstâncias excepcionalíssimas para a prisão domiciliar, destacando
que os documentos médicos indicam quadro de claustrofobia e sintomas
ansiosos, sem demonstração de risco concreto à vida ou de doença
grave nos termos do
II, da LEP, e que há equipe de saúde e
art. 117,
determinação de acompanhamento especializado na unidade prisional.
A alteração dessas conclusões demandaria revolvimento fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
. Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
corpus
801.974/AL,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2023;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
800.902/RJ,
31/3/2023.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54112053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2df8baa7-fd55-4165-b308-a2ab66b751f0

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2df8baa7-fd55-4165-b308-a2ab66b751f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059320 - BA(2025/0487428-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO TEOBALDO MAGALHAES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
CORPUS
DE
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ordem não foi conhecida porque o
foi manejado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, consoante a orientação consolidada
desta Corte, somente se admitindo a concessão da ordem de ofício em
caso de flagrante ilegalidade.
2. O Tribunal de origem concluiu não estarem comprovadas as
circunstâncias excepcionalíssimas para a prisão domiciliar, destacando
que os documentos médicos indicam quadro de claustrofobia e sintomas
ansiosos, sem demonstração de risco concreto à vida ou de doença
grave nos termos do
II, da LEP, e que há equipe de saúde e
art. 117,
determinação de acompanhamento especializado na unidade prisional.
A alteração dessas conclusões demandaria revolvimento fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
. Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
corpus
801.974/AL,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2023;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
800.902/RJ,
31/3/2023.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO TEOBALDO
MAGALHAES ANDRADE contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido o
julgamento do Agravo em Execução Penal no 8000442-90.2025.8.24.0038.
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito
previsto no
-A, § 1o, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 12 anos,
art. 217
5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em
(e-STJ fl. 18).
04/02/2025
A defesa interpôs agravo em execução penal, alegando idade avançada (69
anos), cardiopatia com precordialgia, tontura, síncope e dispneia, além de claustrofobia
grave, e sustentando a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional,
conforme relatório médico oficial da Penitenciária Lemos Brito (e-STJ fls.
).
16/18
O Tribunal
negou provimento ao agravo em execução penal em acórdão
a quo
assim ementado (e-STJ fls.
):
13/15
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
CONDENADO EM REGIME FECHADO. ALEGADA DOENÇA GRAVE
(ARRITMIA,
CLAUSTROFOBIA
E
SÍNDROME
DO
PÂNICO).
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado à pena de 12 anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, visando à concessão de
prisão domiciliar humanitária. A defesa fundamenta o pedido na idade
avançada (69 anos) e em supostos problemas de saúde — arritmia cardíaca,
síndrome do pânico e claustrofobia crônica —, alegando impossibilidade de
tratamento adequado no ambiente prisional. O juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido, decisão mantida em juízo de retratação, sob o fundamento
de ausência de doença grave e de compatibilidade do tratamento com o
sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder prisão
domiciliar, em caráter humanitário, a condenado em regime fechado, em
razão de alegada doença grave e da suposta impossibilidade de tratamento
médico no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos
art. 117
condenados em regime aberto, nas hipóteses taxativamente previstas — idade
superior a 70 anos, doença grave, maternidade ou gestação —, não
abrangendo os condenados em regime fechado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma
excepcional, a concessão de prisão domiciliar a presos em regime fechado ou
semiaberto quando comprovada, de modo inequívoco, a gravidade da
enfermidade e a impossibilidade de tratamento no cárcere (
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.023.379/MG,
10.12.2024, DJe 17.12.2024).
5. No caso concreto, os documentos médicos apenas indicam quadro de
claustrofobia e sintomas ansiosos, sem demonstrar risco à vida ou doença
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

grave nos termos do
II, da LEP.
art. 117,
6. O juiz, destinatário da prova, não está vinculado às conclusões do laudo
médico, podendo avaliar a suficiência do tratamento prisional conforme o
livre convencimento motivado.
7. A unidade prisional dispõe de equipe médica, incluindo psiquiatra e
psicólogo, e foi determinada a realização de acompanhamento especializado.
8. A inexistência de situação excepcional impede a substituição da pena
privativa de liberdade pela prisão domiciliar, sob pena de desvirtuamento do
regime prisional fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prisão domiciliar humanitária somente é admissível a
presos em regime fechado quando comprovada, de forma inequívoca, a
gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento no sistema
prisional.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da manutenção do regime fechado, em razão de
doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, com base em
relatório médico do Programa de Saúde Penitenciária que registrou “a condição de saúde
do apenado não tem tratamento em ambiente prisional”, além do quadro de claustrofobia,
precordialgia, tontura, síncope e dispneia e agravamento pelas condições estruturais da
unidade (e-STJ fls.
).
3/11
O
não foi conhecido por decisão do
writ
Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte Superior, que entendeu incabível o
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade, e assentou que a revisão
do indeferimento da prisão domiciliar demandaria revolvimento fático-probatório
incompatível com a via eleita (e-STJ fls.
).
56/59
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
diante de flagrante ilegalidade, afirmando que se trata de revaloração
habeas corpus
jurídica de fatos incontroversos e pré-constituídos, e não de revolvimento probatório (e-
STJ fls.
).
67/70
Aduz a gravidade inequívoca das enfermidades, ressaltando idade avançada,
cardiopatia com precordialgia, arritmia, tontura, síncope e dispneia, além de
claustrofobia grave, com risco iminente de morte ou debilidade permanente (e-STJ fls.
).
71/72
Sustenta a impossibilidade de tratamento no cárcere, citando atestado médico
oficial da Penitenciária Lemos Brito que concluiu pela inviabilidade de tratamento em
ambiente prisional e relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura acerca das condições insalubres e superlotação da unidade (e-STJ fls.
).
72/73
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

Defende, ademais, a superioridade da prova pré-constituída e a inadequação
do óbice de revolvimento fático-probatório, apontando ilegalidade manifesta na
desconsideração de prova técnica essencial (e-STJ fl. 73).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão que não conheceu do
, reconhecendo a flagrante ilegalidade do
habeas corpus
constrangimento imposto ao agravante e a concessão da ordem "para determinar a
colocação do Paciente em Prisão Domiciliar Humanitária, nos termos do
II, da
art. 117,
LEP, em razão da comprovação de doença grave (claustrofobia, cardiopatia e síncopes
em idoso) e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional" (e-
STJ fl. 74).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga agravo em
execução, apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto ao mérito, a controvérsia diz respeito à negativa de prisão domiciliar
humanitária a condenado em regime fechado, alegadamente portador de doença grave e
sem possibilidade de tratamento no sistema prisional.
A respeito da tese de gravidade da enfermidade e de impossibilidade de
tratamento no cárcere, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao manter o
indeferimento do pedido de domiciliar, assentou o seguinte (e-STJ fls.
):
18/20
“No caso dos autos, entretanto, não restaram comprovadas as circunstâncias
excepcionais que justificariam a concessão da prisão domiciliar.
O relatório médico juntado (ID 89379439) descreve que o agravante
apresenta claustrofobia, precordialgia associada a tontura, episódios de
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

síncope e dispneia, encontrando-se lúcido, orientado, falando, andando e
respirando normalmente, ainda que ansioso e choroso. Apesar de a médica
signatária ter consignado que ‘a condição de saúde do apenado não tem
tratamento em ambiente prisional’, não há indicação de risco concreto à vida
ou de doença grave nos termos do
II, da LEP. Veja-se:
art. 117,
‘Atesto para os devidos fins, a pedido da Excelentíssima Sra. Dra.
Juíza de Direito Maria Angélica Carneiro, sobre o processo de número
8000442- 90.2025.8.24.0038, referente ao sentenciado ANTÔNIO
TEOBALDO MAGALHÄES ANDRADE, 68 anos, deu entrada na PLB
no dia
proveniente do COP, portador de claustrofobia e
24/03/2025,
refere que iniciou o quadro desde que foi torturado em 2021 no
presídio de Joinville, segundo o próprio interno. Refere também
precordialgia associada a tontura, episódios de síncope e dispneia.
Nega uso de medicamento controlado. Lucido e orientado, falando,
andando e respirando normalmente, porém muito ansioso e choroso. A
claustrofobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por
um medo intenso, irracional, desproporcional e exagerado de estar em
espaços fechados ou com ventilação limitada. Trata-se de uma fobia
específica que pode comprometer o desempenho no trabalho, nos
estudos e em outras atividades do dia a dia. Indivíduos claustrofóbicos
não apenas experimentam desconforto, mas também manifestam
reações físicas e emocionais diante de situações de confinamento.
Diante disso, a condição de saúde do apenado não tem tratamento em
ambiente prisional. Sem mais, me coloco à disposição para demais
esclarecimentos. Dra. Juliana de Andrade Mota CRM BA 28344
Médica do Programa de Saúde Penitenciária Penitenciária Lemos
Brito’ (ID 89379439).
É importante ressaltar que o magistrado não está vinculado às conclusões do
laudo pericial, cabendo-lhe, como destinatário da prova, avaliar as
circunstâncias do caso de acordo com seu livre convencimento motivado.
Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões do Ministério Público, a
unidade prisional dispõe de equipe médica composta por psiquiatra e
psicólogo, apta a realizar o acompanhamento e tratamento do sentenciado,
havendo, inclusive, possibilidade de autorização de saídas para tratamentos
específicos, quando necessário, sob recomendação médica.
Vale registrar que a Magistrada da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca
de Salvador determinou que a direção da unidade prisional adotasse todas as
providências administrativas necessárias para garantir o imediato
encaminhamento do apenado ao atendimento com médico psiquiatra e
psicólogo, a fim de tratar o quadro de claustrofobia relatado, assegurando,
assim, a devida assistência à saúde no âmbito do sistema prisional.
Dessa forma, não se verifica situação excepcional que justifique a
substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, sob pena
de esvaziamento do próprio regime prisional fixado na sentença.”

Na decisão agravada, ao indeferir liminarmente o
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, consignou-se que o entendimento do Tribunal a quo
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

alinha-se com a orientação desta Corte e que o afastamento dos fundamentos adotados
demandaria revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do
.
mandamus
Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a
condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regime
fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado
no estabelecimento prisional:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO.
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO
PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada
"a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico
e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena,
conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se
falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-
STJ fls.
).
158/159
2. Via de regra, o
caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só
art. 117,
admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se
cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem
entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é
possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença
grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no
presídio em que se encontra o apenado.
3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente,
nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação
da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim,
comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o
devido acompanhamento médico.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA
896.144/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
VIA
IMPRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR
A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido
de que, embora o
da Lei de Execução Penal estabeleça como
art. 117
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no
regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados
recolhidos no regime fechado ou semiaberto, em casos excepcionais.
III - No caso dos autos, não ficou comprovado que a sentenciada não pode
receber o atendimento médico adequado no local em que estiver recolhida.
IV - A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do
contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO,
914.491/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
27/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da
estabelece que somente será admitido o
Lei n. 7.210/84
recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados,
quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto.
Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em
o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime
2/8/2016,
inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de
vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do
todos do Código
art. 71,
Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o
requisito objetivo.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da
prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto,
quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme
ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a
impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo
do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e
provas, inviável no rito eleito.
2. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro JOEL ILAN
157.864/PE,
PARCIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
19/5/2022.

Além disso, para se desconstituir as conclusões fixadas no acórdão atacado,
mostra-se necessário o revolvimento aprofundado no conjunto fático-probatório,

providência totalmente incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é
caracterizada por não admitir dilação probatória.
No agravo, sustenta-se que há flagrante ilegalidade, que o caso não demanda
revolvimento probatório, mas revaloração de fatos incontroversos, e que os requisitos do
II, da LEP estariam preenchidos por prova técnica que teria sido indevidamente
art. 117,
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

desconsiderada. Alega-se, também, a insuficiência da assistência de saúde na unidade
prisional e a insalubridade estrutural, com apoio em relatório do MNPCT.
A tese de substitutividade do habeas corpus foi corretamente aplicada na
decisão agravada e não se evidenciou teratologia apta a justificar concessão de ofício.
Quanto à alegada revaloração, as instâncias ordinárias examinaram o relatório médico e,
com base no conjunto dos elementos, concluíram não haver indicação concreta de risco à
vida ou de doença grave nos termos do
II, da LEP, nem impossibilidade de
art. 117,
tratamento no cárcere, diante da existência de equipe de saúde e de determinação de
acompanhamento especializado. Alterar essa conclusão para reconhecer a
imprescindibilidade da prisão domiciliar demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, inviável nesta sede.
Ademais, é firme a compreensão de que o julgador, destinatário da prova, não
está vinculado às conclusões do laudo, podendo formar convencimento motivado a partir
do contexto probatório, como feito pelo Tribunal
, que ponderou a suficiência da
a quo
estrutura de saúde prisional para acompanhamento do agravante e a possibilidade de
encaminhamentos externos quando necessários.
Inexiste, portanto, constrangimento ilegal que autorize o provimento do
recurso ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 99f0e21d-29b3-44ce-aac2-e12a704cf769

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487428-9
HC 1.059.320 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20021607220258050001 50452030520218240038 80004429020258240038
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANTONIO TEOBALDO MAGALHAES ANDRADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO TEOBALDO MAGALHAES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548570401:13092@
2025/0487428-9 - HC 1059320 Petição : 2025/0122641-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:24
Código de Controle do Documento: B62BC845-DFF1-4555-8273-78D08C9DAFE1